Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718260-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Antônio Juvenal Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0711596-27.2021.8.07.0003, assim redigida: “A diligência para busca e apreensão, realizada no endereço informado na petição inicial, foi frustrada. Deixo de realizar a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD (antigo Bacenjud), visto que o endereço do réu é conhecido. Fica a parte requerente intimada a informar novo endereço para cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução. Em caso de conversão, o autor deverá ainda anexar planilha atualizada do débito, bem como informar endereço atual do requerido ou requerer a citação por edital. Prazo de 15 (quinze) dias. Como este Juízo tem verificado a indicação de endereços de forma aleatória, com o único objetivo de manter o feito em tramitação, informo ao autor que o fornecimento de novos endereços deverá esclarecer como se deu a sua obtenção, bem como deverá ser anexada foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Informado o endereço e atendidas as exigências, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação. Inerte, voltem conclusos para extinção. P. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26287552), em síntese, que o Juízo singular deve promover pesquisas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg com o objetivo de encontrar endereço pertencente ao recorrido para que este seja citado e, assim, cumprida a medida liminar de busca e apreensão do veículo em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26287551). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente formulou requerimento de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg para com o objetivo de localizar o endereço do devedor. No entanto, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça designado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação narra diálogo com o devedor, que, aliás, indicou a própria localização do veículo (Id. 92111850 dos autos do processo originário). Convém ressaltar, como bem pontuou o Juízo singular, que o endereço do devedor é conhecido, bem como o endereço onde possivelmente está situado o veículo objeto da ação de busca e apreensão. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator